Tribunal: TJES
Processo: 5008970-63.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008970-63.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
RECORRIDO: JOSUE SOARES DA SILVA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração em que a parte alega omissão na decisão recorrida. A suposta omissão refere-se a pedido que, conforme os autos, não foi formulado em contestação ou em sede de recurso, caracterizando inovação recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: i) Saber se há omissão na decisão recorrida, considerando que o pedido indicado como não analisado sequer foi feito nas fases processuais anteriores; ii) Verificar a possibilidade de aplicação de multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura omissão quando o pedido alegado como não analisado não foi sequer formulado em contestação ou em recurso, sendo vedada a inovação recursal em embargos de declaração.
4. Caracterizados os embargos como protelatórios, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração não acolhidos. Recurso não conhecido. Multa aplicada por embargos de declaração manifestamente protelatórios.
Tese de julgamento:

"1. Não há omissão quando o pedido não foi formulado em fases processuais anteriores, sendo inadmissível a inovação recursal em embargos de declaração. 2. Embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejam a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141 e 1.026, §2º; 9099/95, art. 30 e 48.
Jurisprudência relevante:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014; AgRg no AREsp 1153985/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5008970-63.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL – CONFIAUTO

EMBARGADA:

JOSUE SOARES DA SILVA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração em que a parte alega omissão na decisão recorrida. A suposta omissão refere-se a pedido que, conforme os autos, não foi formulado em contestação ou em sede de recurso, caracterizando inovação recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: i) Saber se há omissão na decisão recorrida, considerando que o pedido indicado como não analisado sequer foi feito nas fases processuais anteriores; ii) Verificar a possibilidade de aplicação de multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura omissão quando o pedido alegado como não analisado não foi sequer formulado em contestação ou em recurso, sendo vedada a inovação recursal em embargos de declaração.
4. Caracterizados os embargos como protelatórios, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração não acolhidos. Recurso não conhecido. Multa aplicada por embargos de declaração manifestamente protelatórios.
Tese de julgamento:

"1. Não há omissão quando o pedido não foi formulado em fases processuais anteriores, sendo inadmissível a inovação recursal em embargos de declaração. 2. Embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejam a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141 e 1.026, §2º; 9099/95, art. 30 e 48.
Jurisprudência relevante:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014; AgRg no AREsp 1153985/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 8339234) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto.

A parte requerida opôs embargos (ID 8393511) alegando que houve omissão no julgado, pois não determinou a devolução do objeto da demanda caso seja encontrado futuramente.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Insta frisar que a parte requerida ao interpôs recurso inominado, não fez o pedido que agora ventila por meio dos embargos de declaração. Ainda, ao tempo da contestação também não o fez, ou seja, em clara violação do devido processo legal, por meio dos aclaratórios a apresenta nova com tese/pedido que não o fez ao tempo da delimitação da lide (art. 141. CPC c/c art. 30 da Lei 9099/95).

Como se extrai do Acórdão embargado não se observa qualquer omissão. Assim é o entendimento de Tribunais pátrios e pacífica é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. 3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo. 4. Embargos de declaração não conhecidos

(STF - ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração, quando não conhecidos em razão de serem manifestamente protelatórios, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso" (AgRg no AREsp 1153985/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018) 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1683006 SC 2020/0070352-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2020)

Dessa forma, resta claro, portanto, que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram analisadas e discutidas no presente feito, não havendo de se falar em omissão.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Isto posto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, tendo em vista que manifestamente protelatórios.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)